Tribunal: TJSP
Processo: 1018176-88.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de taxa de verticalização – Ação relativa a tributo municipal – Questão afeta à 14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP - Precedentes da Turma Especial de Direito Público e de Câmaras de Direito Público - Recurso e reexame necessário não conhecidos, com determinação de remessa a uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de taxa de verticalização – Ação relativa a tributo municipal – Questão afeta à 14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP - Precedentes da Turma Especial de Direito Público e de Câmaras de Direito Público - Recurso e reexame necessário não conhecidos, com determinação de remessa a uma das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais.